Tribunal: TJES
Processo: 0000400-94.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000400-94.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ISAEL DOS SANTOS BIBIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000400-94.2025.8.08.0048

APELANTE: ISAEL DOS SANTOS BIBIANO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Isael dos Santos Bibiano contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, à pena de 07 anos de reclusão em regime inicial fechado. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a redução da pena-base e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, composto por depoimentos policiais e apreensão de 81 pinos de cocaína, é suficiente para manter a condenação por tráfico; (ii) estabelecer se a natureza e a quantidade da substância apreendida justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) determinar se persistem os fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do réu reincidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito resta comprovada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico que atestou a posse de 137,2g de cocaína.

Os depoimentos de policiais militares gozam de presunção de veracidade e possuem especial relevância probatória quando harmônicos com a dinâmica dos fatos, especialmente por terem visualizado o réu retirar a droga de um registro de água para entrega a usuário.

Pequenas divergências em detalhes periféricos, como a posição exata do réu no momento da abordagem, não invalidam o reconhecimento do ato de mercancia ratificado pela apreensão imediata do entorpecente.

A retratação do usuário em juízo apresenta-se isolada e inverossímil por colidir com a confissão detalhada prestada na fase inquisitorial e com as evidências de apreensão de embalagens idênticas no esconderijo do réu.

O art. 42 da Lei 11.343/2006 impõe a preponderância da natureza e quantidade da droga na fixação da pena-base, legitimando o aumento de 01 ano em razão da nocividade da cocaína e do fracionamento em 81 doses.

A reincidência do réu e o registro de condenação anterior por homicídio justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, impedindo o direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes públicos colhido sob o crivo do contraditório constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, salvo comprovação de interesse particular na investigação.

Divergências sobre aspectos acidentais da abordagem não retiram a credibilidade do relato policial sobre o núcleo da conduta típica.

A natureza deletéria e a quantidade expressiva de entorpecentes autorizam a exasperação da pena-base conforme o art. 42 da Lei de Drogas.

A reincidência constitui fundamento legítimo para a negativa do direito de recorrer em liberdade e óbice à causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
, parágrafo 4º do art. 33, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP; STF, HC 73.518; STJ, AgRg no REsp 2.034.705/MT; STJ, AgRg no HC 945.187/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000400-94.2025.8.08.0048

APELANTE: ISAEL DOS SANTOS BIBIANO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA SILVA - ES28992-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ISAEL DOS SANTOS BIBIANO

em face da r. Sentença (ID 17742414), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 17742418), a defesa técnica pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória, sustentando a fragilidade dos depoimentos dos policiais militares, apontando supostas divergências quanto à posição do réu no momento da abordagem, bem como destacando a retratação da testemunha usuária em juízo. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que a quantidade de droga apreendida não justifica a exasperação, e, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 17742423), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. No mesmo sentido, a douta Procuradoria de Justiça, em Parecer (ID 17961820).

No que tange aos fatos apurados nos autos, emerge da Denúncia que, no dia 08 de fevereiro de 2025, por volta das 10h15min, na Rua Itamaracá, Bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, o apelante trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 81 (oitenta e um) pinos de cocaína.

Narra a peça acusatória que policiais militares em patrulhamento visualizaram o acusado agachando-se junto a um registro de água, retirando entorpecentes e entregando-os a um indivíduo identificado como Paulo Henrique Barbosa Schulz. Realizada a abordagem, foram encontrados 08 pinos com o usuário e, no esconderijo manipulado pelo réu, os outros 73 pinos da mesma substância.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa do réu Isael alega que não existem provas suficientes para a condenação, sustentando contradições nos depoimentos dos policiais e a negativa de autoria, reforçada pela retratação do usuário em juízo. Assim, pleiteia sua absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

Extrai-se dos autos que a materialidade está inequivocamente comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 17741959, p. 37) e pelo Laudo de Exame Químico (ID 17742408), que atestou tratar-se de 137,2g (cento e trinta e sete gramas e dois decigramas) de cocaína, distribuídos em 81 pinos.

No tocante à autoria, o acervo probatório é robusto e não deixa margem para dúvidas.

Os depoimentos dos Policiais Militares Francisco Cézar Guedes Braga e Johnny de Oliveira Borges, colhidos sob o crivo do contraditório, foram firmes, coerentes e harmônicos quanto ao núcleo essencial da conduta delitiva. Ambos relataram ter visualizado o momento exato em que o apelante se abaixou em um registro de água (padrão da CESAN), retirou o material entorpecente e o entregou ao usuário Paulo Henrique.

O militar Francisco Cézar declarou que a equipe passava por local de intenso tráfico quando flagrou a ação do réu, que estava de costas para a guarnição no momento inicial, não percebendo a aproximação . Corroborando a dinâmica, o militar Johnny confirmou ter visto a entrega da droga e que, após a abordagem, Isael tentou empreender fuga ao perceber que os policiais haviam localizado o esconderijo das drogas .

É importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

A defesa aponta uma suposta divergência quanto à posição do réu (se estava de costas ou "meio de frente").

Contudo, tal detalhe é periférico e não substancial.

O fato de um policial perceber o réu de costas e outro "meio de frente" é compatível com a dinâmica de movimento de uma pessoa que está negociando na rua e com a perspectiva visual de agentes em posições diferentes dentro de uma viatura em movimento. Tal detalhe não possui o condão de anular a visualização do ato de mercancia (tráfico), ratificada pela apreensão imediata da droga no exato local manipulado pelos agentes.

Ressalte-se que pequenas divergências nas declarações de policiais são comuns, notadamente por conta do decurso de tempo entre a data do delito e da audiência, e, ainda, considerando que atuam em incontáveis investigações e diligências, dificultando que se recordem de pequenos detalhes dos fatos.

No que tange à retratação da testemunha Paulo Henrique Barbosa Schulz em juízo, esta se mostra isolada e inverossímil.

Ora, embora em audiência tenha afirmado que comprou a droga de "outro menino" e que não viu Isael traficando, tal versão colide frontalmente com seu depoimento na fase inquisitorial, onde confessou ter adquirido 08 pinos de cocaína diretamente das mãos de Isael por R$ 10,00 cada.

Ressalte-se que é comum esse tipo de alteração de versão em crimes envolvendo traficantes e usuários, muitas vezes com o intuito de proteger o traficante por temor de represálias ou dívida de droga, sem contudo indicar com exatidão quem seria o verdadeiro autor do crime.

A versão apresentada na delegacia, colhida no calor dos fatos, harmoniza-se perfeitamente com a apreensão de drogas idênticas (mesmo tipo e embalagem) com o usuário e no esconderijo do réu, bem como com a visualização dos policiais.

O vínculo subjetivo entre o réu e a droga armazenada (73 pinos) é robusto, na medida em que não se trata de presunção, mas de observação direta feita pelos os policiais, os quais viram o réu manipular aquele exato esconderijo, instantes antes da abordagem.

O crime de tráfico é de ação múltipla, consumando-se com a conduta de "guardar" ou "trazer consigo", sendo que a posse indireta (no registro de água) estava sob a disponibilidade e vigilância do apelante.

Portanto, após analisar as provas dos autos, restou suficientemente comprovado que Isael praticou a conduta típica, motivo pelo qual o pleito absolutório não prospera.

Prossigo com a análise das pretensões referentes à dosimetria.

Quanto à primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, valorando negativamente a quantidade e a natureza da droga, com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Destaca-se que o art. 42 da Lei de Drogas impõe a preponderância da natureza e quantidade sobre as demais circunstâncias.

Na hipótese, verifica-se que a cocaína é droga de alto poder viciante e deletério, sendo que a quantidade apreendida (137,2g fracionados em 81 doses) não é irrisória, mas sim indica potencial de difusão relevante e atividade comercial estruturada.

Com relação ao
quantum,
além da jurisprudência pátria ser firme de que "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor (precedentes)" (AgRg no REsp n. 2.034.705/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023), deve ser considerada a preponderância dos critérios do art. 42 da Lei de Drogas.

Nesses termos, inclusive, destaco precedente recente da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REGIME FECHADO. PACIENTE REINCIDENTE E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

2. Em se tratando de crime de tráfico de drogas, como ocorre in casu, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. Não há ilegalidade a ser reparada, uma vez que o Tribunal local pautou-se na previsão do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 para manter a exasperação da pena-base do paciente ponderando a quantidade, diversidade e natureza do material entorpecente apreendido - 116 porções de cocaína, 135 pedras de crack, 53 embalagens de maconha do tipo "bananinha", 22 embalagens de maconha em forma de "florzinha" e mais 18 porções da droga conhecida como "K2" ou "K9", o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte.

4. Cabe consignar que, com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006) (AgRg no HC 639.783/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe 6/8/2021).

5. O regime inicial fechado foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas, além da reincidência do paciente, o que constitui fundamentação idônea para o agravamento do regime. Não há se falar em bis in idem, uma vez que a fixação do regime prisional segue as regras do art. 33 do Código Penal e a dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, de forma que não se verifica bis in idem quando a quantidade de drogas é utilizada no cálculo da pena e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 945.187/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 26/11/2024.)

Assim, o aumento da pena-base em 01 (um) ano mostra-se proporcional.

Não há que se falar em aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), uma vez que o réu é reincidente, o que constitui óbice legal expresso à concessão da benesse.

Por fim, quanto ao pedido de recorrer em liberdade, mantenho a custódia cautelar.

A manutenção da prisão na sentença baseou-se na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, em especial, considerando que o réu é reincidente (condenação anterior por homicídio e registro por tráfico) e foi condenado a regime inicial fechado.

Conforme jurisprudência do STF e STJ, não há direito de recorrer em liberdade quando os motivos da preventiva persistem, notadamente o risco de reiteração delitiva evidenciado pela reincidência e pela habitualidade criminosa (dedicação ao tráfico).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)